Tribunal: STF
Processo: RE 1014756
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria, assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
     'CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E RECURSO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO JULGAMENTO. SUSTENÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PREJUÍZO INEXISTENTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INSTAURAÇÂO DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGENTES FISCAIS. ACESSO A INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. LC 105/2001. APLICAÇÃO RETROATIVA. ART. 144, § 1º, do CTN. POSSIBILIDADE. DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS NAS OPERAÇÕES. ART. 42 DA LEI Nº 9.430/96. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. REGISTRO DA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NA DECLARAÇÃO PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA OPORTUNAMENTE ENTREGUE. FATO-BASE (AUXILIAR) QUE LEVA À ILAÇÃO DE QUE A TRANSAÇÃO OCORREU NA DATA ALEGADA. MULTA DE 75% ESTABELECIDA NO ART. 44, I, DA LEI Nº 9.430/96. APLICAÇÃO AOS CASOS DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTEXTO FÁCTUAL. PROPORCIONALIDADE CONFISCO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CAUSA SEM CONDENAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA. MAJORAÇÃO. LIMITES DO ART. 20, § 3º, DO CPC. OBSERVÃNCIA. DESNECESSIDADE. 
    1. Tratam os autos de apelações interpostas pelo contribuinte e pela União (Fazenda Nacional) contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débitos fiscais ajuizada pelo particular, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
    2. O MM. Juiz a quo, em julgamento antecipado da lide, fundamentou que: (i) em face do disposto no art. 6º da LC n. 105/2001, não há óbice para que a Receita Federal solicite informações de instituições financeiras a fim de obter dados que o próprio contribuinte deixou de oferecer em sua declaração de imposto de renda; (ii) não ocorreu a decadência, pois o fato gerador do imposto de renda se perfaz no dia 31 de dezembro de cada ano, de modo que a União - como, no caso concreto, isso aconteceu em 31/12/97 - poderia ter constituído o crédito até 31/12/2002, e o autor foi notificado do auto de infração em 04/09/2002; (iii) não houve violação do devido processo legal na esfera extrajudicial, tendo em vista que ao contribuinte foi oportunizada a apresentação tanto de impugnação quanto de recurso; (iv) revela-se legítima a aplicação da multa no percentual de 75% à luz do disposto no art. 44, I, da Lei nº 9.430/96, já que o contribuinte descumpriu obrigação tributária; (v) nos termos do art. 42 da Lei nº 9.430/96, restou caracterizada a omissão de receitas, tendo em vista que o contribuinte não demonstrou a origem dos valores creditados em conta de depósito. 
    3. Em sua apelação, o particular (advogando em causa própria) alegou: a) a ilegitimidade do acesso do Fisco, sem autorização judicial, às suas informações bancárias, pois haveria nisso violação aos princípios consagrados na Carta Magna e ao seu direito de privacidade (alegou ainda que, no ponto, houve indevida aplicação retroativa da lei nova); b) a existência de uma prejudicial de mérito: decadência, uma vez que o auto de infração não encerraria o lançamento tributário, mas apenas iniciaria o procedimento administrativo para apuração de lançamento de crédito tributário definitivo (no sentir do autor, a constituição do crédito não se deu com a notificação do auto de infração em 04/09/2002, e sim com a notificação da carta de cobrança em 27/04/2012 ou com a inscrição do crédito tributário em 14/09/2012; c) o cerceamento de seu direito de defesa, com o julgamento antecipado da lide, na medida em que as testemunhas, advogados que trabalham com o autor e clientes, saberiam, respectivamente, das antecipações/ressarcimentos de despesas e dos valores recebidos/pagos a terceiros para posterior entrega aos respectivos titulares, enquanto que a perícia serviria, por exemplo, para "comprovar que valores passaram de uma conta corrente bancária do autor, para uma outra conta corrente do mesmo autor, ou de terceiros, e voltaram."; d) a nulidade do procedimento administrativo, por não ter sido intimado de todos os julgamentos realizados na esfera extrajudicial; e) multa confiscatória (para o autor a sentença deveria ter considerado a multa de 20% (vinte por cento) do art. 61 da Lei nº 9.430/96, aplicando a lei mais benéfica, e não o percentual de 75% (setenta e cinco por cento); e f) a inexistência de fato real que justifique a cobrança tributária sob vergasta, ou seja, receita não declarada a merecer tributação e punição (para tanto, disse que muitos depósitos efetuados em suas contas eram referentes a rateio de despesas do escritório e para serem repassados aos clientes). 
    4. A Fazenda Nacional, por sua vez, recorreu do valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios: R$ 2.000,00 (dois mil reais), que entende irrisório, uma vez que se discute anulação de crédito tributário no montante de R$ 2.537.627,10 (dois milhões quinhentos e trinta e sete mil seiscentos e vinte e sete reais e dez centavos), pedindo majoração da verba da sucumbência em razão do zelo, da natureza e da importância dos trabalhos realizados, estabelecendo-a em, no mínimo, R$ 253.762,71 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos), ou seja, 10% (dez por cento) do valor da causa. 
    5. A Jurisprudência - desta Corte Regional, inclusive - tem firme posicionamento no sentido de que alegações vagas e genéricas, sem a devida individualização dos fatos, não dão ensejo à produção de prova, máxime quando considerada a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa ((TRF da 5ª Região, 1ª Turma, AC 569367, rel. Des. Fed. José Maria Lucena, j. 07/08/2014, DJE 14/08/2014, pág. 68), não havendo cerceamento de defesa no indeferimento de pretensão probatória que não passa pelo crivo da relevância/pertinência. 
    6. Consoante entendimento pacífico do STF, com a notificação do auto de infração consuma-se o lançamento tributário, só sendo admissível a decadência no período anterior a esse evento. 
    7. A apresentação de impugnação e recurso demonstra que o contribuinte efetivamente exerceu o seu direito de defesa no processo administrativo. Do mesmo modo, insubsistente o argumento do apelante de nulidade pela falta de sua intimação para participar do julgamento administrativo, pois, inexistindo previsão de sustentação oral na respectiva sessão, não se pode falar em prejuízo (aplicação do princípio pas de nullité sans grief). 
    8. Instaurado o devido processo administrativo, é franqueado aos agentes fiscais o acesso às informações bancárias do contribuinte, máxime quando o evento decorre da omissão de receita. O STJ, no julgamento do REsp 1.134.665/SP, em que a matéria foi julgada sob a sistemática de recurso repetitivo, concluiu que é permitido ao Fisco a utilização dessas informações para fins de tributação, sendo possível a aplicação da Lei Complementar nº 105/2001 a fatos pretéritos, em conformidade com o art. 144, § 1º, do CTN, que atribui aplicação imediata às leis tributárias procedimentais ou formais. 
    9. Enquanto a legislação exige documentação hábil e idônea, o contribuinte nem ao menos foi capaz de fazer uma demonstração dos vínculos dos depósitos efetuados nas suas contas bancárias, já que seriam destinados a despesas do escritório e repasses aos clientes, prevalecendo a presunção legal de omissão de receita. Excetua-se o valor da alienação de veículo mencionada na declaração para fins de imposto de renda oportunamente entregue à Receita Federal do Brasil, pois, em que pese não coincidir com a data constante na documentação de transferência do bem, as regras de experiência demonstram que se trata de uma prática comum nesse tipo de negociação. Fato-base (auxiliar) que leva à ilação de que a alienação ocorreu na data alegada. 
    10. A multa de 75% (setenta e cinco por cento) prevista no art. 44, I, da Lei nº 9.430/96 aplica-se aos casos de lançamento de ofício. A situação fática evidencia que o sobredito percentual é condizente com resposta necessária às ilicitudes praticadas, além de acompanhar o valor decorrente da omissão de receita, pelo que resta afastada a alegação de efeito confiscatório. 
    11. O valor da condenação em honorários advocatícios - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - realmente ficou muito aquém do conteúdo econômico da demanda - R$ 2.537.627,10 (dois milhões quinhentos e trinta e sete mil seiscentos e vinte e sete reais e dez centavos), razão pela qual deve haver a majoração para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois, na hipótese do art. 20, § 4º, do CPC, os honorários da sucumbência devem ser estabelecidos "de forma equitativa pelo juiz, sem a imposição de observância aos limites previstos no § 3º do mesmo dispositivo legal" (STJ, 2ª Turma, AgREsp 1149624, rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/06/2010, DJE 01/07/2010). 12. Apelações do contribuinte e da União (Fazenda Nacional) parcialmente providas.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, 5º, X, XII, XXXVI, LIV e LV, 145, §1°, 150, IV, todos da Carta. Sustenta que: (i) há violação à moralidade administrativa, ao devido processo legal, ao contraditório e da ampla defesa; (ii) foi quebrado seu sigilo bancário sem ordem judicial e independentemente de qualquer investigação, razão pela qual o procedimento fiscal seria eivado de nulidade; (iii) é inaplicável da LC 105/2001 a fatos pretéritos. Requer: (i) seja declarada nula, ou anulada, a autuação fiscal, dada a incerteza do crédito pela ocorrência dos efeitos da decadência; (ii) a minoração do valor da multa de mora arbitrada, uma vez que lhe foi cobrada multa de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do principal, quando o máximo permitido é 20% (vinte por cento).
    A pretensão recursal não merece prosperar. De início, no que se refere aos artigos legais (Código de Processo Penal, Código Civil, Lei de Introdução ao Código Civil, Código de Processo Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 9311/1996 e Lei nº 9430/1996), inviável a análise de sua suposta violação em sede de recurso extraordinário, uma vez que compete a esta Corte conhecer de violações constitucionais. 
    Quanto à pretensão da parte recorrente de adentrar no mérito dos depósitos efetuados na sua conta bancária, de modo a aferir se casa um dos valores depositados seriam, ou não, renda tributável, incide a vedação da Súmula 279/STF. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “[...] 
    9. Enquanto a legislação exige documentação hábil e idônea, o contribuinte nem ao menos foi capaz de fazer uma demonstração dos vínculos dos depósitos efetuados nas suas contas bancárias, já que seriam destinados a despesas do escritório e repasses aos clientes, prevalecendo a presunção legal de omissão de receita. Excetua-se o valor da alienação de veículo mencionada na declaração para fins de imposto de renda oportunamente entregue à Receita Federal do Brasil, pois, em que pese não coincidir com a data constante na documentação de transferência do bem, as regras de experiência demonstram que se trata de uma prática comum nesse tipo de negociação. Fato-base (auxiliar) que leva à ilação de que a alienação ocorreu na data alegada. ”
    O Plenário Virtual deste Tribunal assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo, ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 639.228 RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso: 
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. indeferimento. contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 
    Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria tão somente o reexame do acervo probatório constante dos autos, providência vedada nesta fase processual. 
    Quanto à alegação de decadência, é assente na jurisprudência desta corte o entendimento de que a aferição da ocorrência de prescrição e decadência é matéria de índole infraconstitucional. Confira-se:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de pressupostos de cabimento do recurso. Violação restrita à legislação infraconstitucional. Precedentes. 1 . Recurso extraordinário interposto com fundamento na letra a do permissivo constitucional que não aponta violação a qualquer norma da Constituição Federal. Aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal, firme no sentido de que as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário, nos exatos termos do art. 102, da Constituição Federal, são restritas a normas constitucionais. 2. Alegações quanto a extinção do crédito tributário, pela decadência, à luz do Código Tributário Nacional, norma infraconstitucional, não ensejam a abertura da via extrema. 3. Agravo regimental não provido’. (AI 614904 AgR / RJ, Rel. Min. Dias Toffoli)
    O acolhimento da pretensão recursal nos termos propostos pelo recorrente demandaria uma nova análise do acervo fático e probatório do feito. Sem proceder a uma nova apreciação das provas não seria possível dissentir do acórdão recorrido. Revela-se aplicável ao caso a Súmula 279/STF. 
    Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL. 
    Em se tratando de débito declarado pelo próprio contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal, motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação do sujeito. 
    O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
    Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 838.302-AgR, de minha relatoria)
    No caso, a multa aplicada não tem caráter moratório, mas sim punitivo. Confira-se o teor do seguinte trecho do julgado:
    “[...] 
    (iv) revela-se legítima a aplicação da multa no percentual de 75% à luz do disposto no art. 44, I, da Lei nº 9.430/96, já que o contribuinte descumpriu obrigação tributária; (v) nos termos do art. 42 da Lei nº 9.430/96, restou caracterizada a omissão de receitas, tendo em vista que o contribuinte não demonstrou a origem dos valores creditados em conta de depósito. (…)
    10. A multa de 75% (setenta e cinco por cento) prevista no art. 44, I, da Lei nº 9.430/96 aplica-se aos casos de lançamento de ofício. A situação fática evidencia que o sobredito percentual é condizente com resposta necessária às ilicitudes praticadas, além de acompanhar o valor decorrente da omissão de receita, pelo que resta afastada a alegação de efeito confiscatório. ”
    Quanto à quebra do sigilo e à aplicação da Lei Complementar nº 105/2001 a fatos pretéritos, esta Corte manifestou entendimento em sede de repercussão geral (Tema 225) no sentido de que inexiste quebra de sigilo no caso de acesso, pelo Fisco, a dados bancários de particulares. O que ocorre é a mera transferência desses dados da órbita bancária para a fiscal. Confira-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1º, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 601.314, Rel. Min. Edson Fachin)
    Finalmente, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso”.
    A parte agravante sustenta que: (i) o Juízo de primeira instância equivocou-se ao julgar antecipadamente a lide, porquanto as provas periciais e testemunhais requeridas não foram apreciadas; (ii) o Código Tributário Nacional veda a utilização de tributo com efeito de confisco e o texto da Constituição reza que a multa deverá ser graduada respeitando a capacidade contributiva; (iii) a multa aplicada apresenta caráter confiscatório (iv) a quebra de sigilo deve se submeter ao postulado da reserva de jurisdição.
    Reconsidero a decisão anteriormente proferida. Passo à nova análise do recurso.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, X, XII, XXXVI, LIV e LV; 145, §1°; e 150, IV, todos da Carta. Sustenta que: (i) há violação à moralidade administrativa, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; (ii) o auto de infração retroagiu para constituir créditos tributários já atingidos pela decadência; (iii) ao julgar antecipadamente a lide, as instâncias de origem indeferiram pedido de produção de provas, violando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal; (iv) as autoridades fiscais afastaram o sigilo bancário do recorrente sem autorização judicial e independentemente de qualquer investigação, razão pela qual o procedimento fiscal estaria eivado de nulidade; (iv) a multa aplicada, no importe de 75%, possui caráter nitidamente confiscatório. Requer seja determinada a remessa dos autos à origem para produção de provas ou, alternativamente, seja declarado nulo o procedimento fiscal.
    Inicialmente, no que se refere aos artigos legais (Código de Processo Penal, Código Civil, Lei de Introdução ao Código Civil, Código de Processo Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 9311/1996 e Lei nº 9430/1996), inviável a análise de sua suposta violação em sede de recurso extraordinário, uma vez que compete a esta Corte conhecer de violações constitucionais.
    Ademais, ressalta-se, por oportuno, que esta Corte entende ser inviável a apreciação em recurso extraordinário de alegada afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se violação houvesse, seria meramente indireta ou reflexa. Nesse sentido, confiram-se os julgados:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS EM JUÍZO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.
    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 939.004-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber)
    Quanto à pretensão de adentrar no mérito dos depósitos efetuados em conta bancária, de modo a aferir se a natureza dos valores depositados seriam, ou não, renda tributável, incide a vedação da Súmula 279/STF. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “[...] 
    9. Enquanto a legislação exige documentação hábil e idônea, o contribuinte nem ao menos foi capaz de fazer uma demonstração dos vínculos dos depósitos efetuados nas suas contas bancárias, já que seriam destinados a despesas do escritório e repasses aos clientes, prevalecendo a presunção legal de omissão de receita. Excetua-se o valor da alienação de veículo mencionada na declaração para fins de imposto de renda oportunamente entregue à Receita Federal do Brasil, pois, em que pese não coincidir com a data constante na documentação de transferência do bem, as regras de experiência demonstram que se trata de uma prática comum nesse tipo de negociação. Fato-base (auxiliar) que leva à ilação de que a alienação ocorreu na data alegada. ”
    Quanto à alegação de decadência, é assente na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a aferição da ocorrência de prescrição e decadência é matéria de índole infraconstitucional. Confira-se:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de pressupostos de cabimento do recurso. Violação restrita à legislação infraconstitucional. Precedentes. 1. Recurso extraordinário interposto com fundamento na letra a do permissivo constitucional que não aponta violação a qualquer norma da Constituição Federal. Aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal, firme no sentido de que as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário, nos exatos termos do art. 102, da Constituição Federal, são restritas a normas constitucionais. 2. Alegações quanto a extinção do crédito tributário, pela decadência, à luz do Código Tributário Nacional, norma infraconstitucional, não ensejam a abertura da via extrema. 3. Agravo regimental não provido’. (AI 614904 AgR / RJ, Rel. Min. Dias Toffoli)
    No que concerne à produção de provas, o Plenário desta Corte assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao indeferimento de diligência probatória pelas instâncias de origem. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 639.228-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. indeferimento. contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”. 
    Quanto à transferência do sigilo e à aplicação da Lei Complementar nº 105/2001 a fatos pretéritos, esta Corte manifestou entendimento em sede de repercussão geral (Tema 225) no sentido de que inexiste quebra de sigilo no caso de acesso, pelo Fisco, a dados bancários de particulares. O que ocorre é a mera transferência desses dados da órbita bancária para a fiscal. Confira-se:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1º, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atra